Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707421-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DAVI JOSE DOS SANTOS, em face da decisão de ID 60345113, dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0702334-42.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “[...] II – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. A inscrição do impetrante no CAP I/2020 foi invalidada porque considerado impossibilitado de freqüentar disciplinas da área temática Atividade Prática Policial. Segundo registrado na Circular 2/2020-PMDF/DEC/DAE/PROT (ID 60281962), o requerente apresentava a seguinte condição: “Restrição por 120 dias de 12/12/2019 a 09/04/2020 para PO, OU, SG, EF, LO, SP - Não podendo frequentar "Atividades Práticas Policial", em seus itens: 3, 4, 6, 8 e 9”. O CAP I/2020 é regido pelo Edital DAE n. 001/2020, de 10/2/2020. Tem por finalidade a “ampliação e atualização dos conhecimentos já obtidos pelos policiais militares no curso de formação, buscando permitir uma assimilação mais acurada do papel e das funções próprias dos sargentos na Corporação”. Os requisitos gerais para inscrição no CAP são os seguintes, conforme o edital: “3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. Para o policial militar convocado a participar deste processo destinado ao preenchimento de vagas para o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial, deverá: 3.1.1. obter PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação; 3.1.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 3.1.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 3.1.4. não estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.6. encontrar-se APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade; 3.1.7. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 3.1.8. não vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço avo; 3.1.9. estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; 3.1.10. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior e dentro do prazo de validade; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 3.1.12. não estar em cumprimento de pena privava de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 3.1.13. não estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; 3.1.14. não ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso; 3.1.15. não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAP; 3.1.16. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF ( túnicas “Azul ”, 5o “A”, 6o "A", 4o “D” e 7o “A”)” Não obstante a regra do item 3.1.4 acima destacado, cabe ressaltar que o edital está vinculado ao Regulamento Geral de Educação (RGE) da PMDF, instituído pela Portaria PMDF 1109, de 31/12/2019. Segundo o RGE, o CAP é considerado como curso seqüencial de carreira, nos termos do art. 42, V. O art. 188, § 7o, por sua vez, diz: “§ 7o Quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina.” Em vista disso, o requisito de ausência de restrição médica deve ser interpretado em consonância com o RGE, o qual garante a possibilidade de policiais com tais restrições participarem dos cursos quando viável adaptação pedagógica. Vale lembrar que dentre os princípios que regem as atividades educacionais na PMDF consta a profissionalização gradual e continuada do policial militar, bem como a estimulação à pesquisa cientifica, tecnológica e humanística, conforme art. 4o do RGE. E os objetivos da educação da corporação incluem o estímulo ao aprimoramento técnico-profissional e o desenvolvimento de medidas de valorização profissional (art. 7o). No caso em análise, o julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante foi rejeitado com o seguinte fundamento (ID 60281964): “4. Desta forma este Diretor consultou o Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, o Senhor IÚRI LEÃO DE ALMEIDA - MAJ QOPMSM, a cerca da POSSIBILIDADE de o policial militar que possui exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, respeitando a sua limitação, e de acordo com a matriz curricular do curso, poder em frequentar o referido curso, mediante a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA COMPATÍVEL com a limitação apresentada no caso particular da RECORRENTE; 5. Este Diretor, obteve por resposta Oficio No 835 de 19 de março de 2020 da DSAP/CPSO, onde o Senhor Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, informa que a recorrente NÃO pode frequentar "Atividades Práticas Policial", ou seja, da grade curricular do CAP I – 2020, apenas a Educação Física Militar é passível de adaptação pedagógica, a ser feita por profissional de Educação Física, individualmente para cada policial militar; 6. NÃO SENDO POSSÍVEL, respeitando o disposto no Art. 289 da RGE e a restrição médica do policial militar, a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA da grade curricular do CAP I – 2020, cabe a esta Diretoria INVALIDAR A INSCRIÇÃO do recorrente no referido curso.” Tem-se, assim, que a decisão tomada pela autoridade impetrada foi baseada em informação técnica fornecida pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF, que concluiu não haver condições de o requerente participar das atividades do curso, pois inviável a adaptação pedagógica. Não há razão para que a informação técnica seja desconsiderada em prol do requerente. Dentre as disciplinas que compõem o CAP, segundo o art. 289 do RGE, constam as seguintes atividades: “Art. 289. Na constituição dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; IV- chefia, liderança e ética policial militar: 12 (doze) horas-aulas; V - defesa pessoal policial militar: 15 (quinze) horas-aulas; VI - educação física militar: 20 (vinte) horas-aulas; VII - legislação, regulamento e prática de processo administrativo: 20 (vinte) horas-aulas; VIII - ordem unida, nível sargento: 25 (vinte e cinco) horas-aulas; IX - pilotagem policial: 04 (quatro) horas-aulas; X - policiamento ostensivo de controle de massas: 16 (dezesseis) horas-aulas; XI - abordagem policial (técnicas e controle): 20 (vinte) horas-aulas; e XII - uso diferenciado da força (cenários e oficinas): 20 (vinte) horas-aulas. § 1o Deverão ser organizados seminários ou palestras no decorrer dos cursos citados neste artigo com o fim de que especialistas exponham e promovam debate sobre temáticas atuais relevantes e condizentes com o nível profissional dos discentes, como, por exemplo, identificação veicular, atendimento policial em contextos de violência doméstica e familiar, termo circunstanciado, saúde mental, dentre outros. § 2o Nos conteúdos dos componentes indicados nos incisos do caput e naqueles que integrarão a modalidade de educação a distância dos cursos citados, deverão ser objetos de consideração o nível profissional em que se encontram os discentes e os objetivos educacionais do curso.” O impetrante destaca que a maior parte das atividades envolvem aulas teóricas, que podem perfeitamente contar com sua participação. Todavia, afora a educação física (para a qual a própria PMDF reconhece a possibilidade de adaptação), o próprio impetrante admite ser inviável sua participação nas atividades de defesa pessoal policial militar, abordagem policial e ordem unida. Vale destacar que não é possível em sede de mandado de segurança qualquer dilação probatória, sendo impositivo que os fatos em debate estejam demonstrados de plano. Sendo assim, uma vez que a área competente da PMDF indicou de forma assertiva a inviabilidade de adaptação pedagógica do curso em face das restrições físicas apresentadas pelo requerente, não se vislumbra, por enquanto, a relevância do fundamento apresentado, pois os documentos exibidos não são satisfatórios para refutar a orientação do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. [...] O Agravante sustenta, em síntese, que a participação no I Curso de Aperfeiçoamento de Praças 2020 é condição imprescindível para o ingresso no quadro de acesso e posterior ascensão na carreira, nos termos do art. 38, §1, inc. VII, da Lei 12.086/2009. Alega que o referido curso, a ser realizado na modalidade virtual (EAD), terá início agora no dia 30 de março. Argumenta sobre a possibilidade de adaptação pedagógica na forma de ministrar o curso, mesmo que o policial detenha restrição física, consoante dispõe o art. 133, §7, do Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federa e o tópico 9.11 do Edital n.o 001/2020. Destarte, pugna pelo deferimento da medida liminar, a fim de que seja concedida a participação no próximo Curso de Aperfeiçoamento de Praças. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo realizado (ID 15327509 e 15327510). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, para que o Agravante seja reincluído na relação de inscritos do I Curso de Aperfeiçoamento de Praças 2020, a iniciar-se na modalidade virtual (EAD), no dia 30 de março de 2020, como condição para eventual promoção. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei no 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, já que os argumentos não encontram sustentação nos elementos de prova dos autos. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. Vale ressaltar que a Desembargadora Ana Maria Amarante Brito, analisando medida de urgência no Plantão Judiciário afastou o requisito da urgência inerente à análise extraordinária, bem como afirmou que: Ademais, os elementos trazidos pelo agravante não são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado. Isso porque os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória, mormente no que concerne à compatibilidade da restrição física com as matérias obrigatórias a serem cursada no referido Curso de Aperfeiçoamento de Praças 2020. Com razão a eminente Desembargadora. A parte Agravante, ora Impetrante, na peça recursal, apresenta argumentação divergente em relação ao que está comprovado nos autos, o que impede a evidência do direito e inviabiliza a medida de urgência pleiteada, já que a necessidade de dilação probatória é incompatível com o procedimento do mandado de segurança escolhido. Destaco a previsão contida no art. 188, § 7o do Regulamento Geral de Educação (RGE) da PMDF, instituído pela Portaria PMDF 1109, de 31/12/2019, de que: “§ 7o Quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina.” Contudo, a negativa de matrícula do Agravante, ora Impetrante, no curso almejado se deu com base em informação técnica fornecida pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF, que concluiu não haver condições de o Impetrante participar das atividades do curso, pois inviável a adaptação pedagógica de todas as disciplinas do curso (ID 60281965 do processo de origem). Diante disso, o Impetrante, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca seu direito líquido e certo, o que inviabiliza, neste átimo processual, o pleito liminar. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: 01. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Com efeito, somente em caso de cumulação dos requisitos - relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III) - se mostra possível a concessão da medida em sede de liminar. 02. Inexistindo demonstração inequívoca a existência de direito líquido e certo e considerando que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, a pretensão deve ser rejeitada. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão n.1159158, 07173141920188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. O art. 7o, III, da Lei 12.016/09, prevê que, no rito do mandado de segurança, é possível a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 3.1 Necessidade de demonstração de direito líquido e certo. 4. Aliás, "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). 5. Diante da ausência de elementos de prova que justifiquem o deferimento da pretensão recursal, com a modificação do entendimento a quo, o improvimento do recurso é medida que se impõe, notadamente diante da necessidade de dilação probatória, o que torna impossível a concessão da liminar pleiteada. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.889273, 20150020159844AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 25/08/2015. Pág.: 158) Assim, ressaltando que o mérito do recurso será apreciado por ocasião do voto, não verifico, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, nem os requisitos constantes no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC). Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de abril de 2020 15:40:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador